Tribunal: TJDFT
Processo: 0704447-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BENS QUE AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. No caso, os bens que se pretende restituição foram regularmente apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por Juízo Criminal competente, remanescendo seu interesse ao processo.
3. Recurso conhecido e não provido.